Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-42.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800409-42.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSIMAR SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800409-42.2021.8.14.0130

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: JOSIMAR SILVA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODROGO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13), AMEAÇA (ART. 147) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150), DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 E 150, DO CPB. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em favor de Josimar Silva Souza contra sentença condenatória pelos crimes indicados, com pedido de reforma com o reconhecimento da prescrição pelos crimes tipificados nos arts. 147 e 150 do CPB e absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime art. 129, § 13, do CPB

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

Reconhecimento da extinção da punibilidade na modalidade retroativa em razão do decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença em relação aos crimes tipificados nos arts. 147 e 150 do CPB .

Análise da insuficiência probatória relativa ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Prescrição retroativa matéria de ordem pública, subsidiária para o julgamento do mérito, declarada nesta instância considerando o prazo de três anos previsto nos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal, aplicado às penas concretas de detenção inferiores a um ano.

Manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico, por estar devidamente comprovada pela narrativa da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha. Relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, sem contradição que a invalide, para formar convencimento judicial.

Observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, com valoração da prova em juízo e fundamentação adequada da decisão conforme artigos 155 e 381, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição dos crimes de ameaça e violação de domicílio, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal descrito no art. 129, § 13, do Código Penal.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 129, § 13, 147 e 150; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 61, 155, 367 e 381, III.

Jurisprudência relevante: TJ-PA, APL 201430188272, Rel. Vanía Lúcia Carvalho da Silveira, 2014; TJ-AP, APL 00001363820208030001, Rel. Sueli Pereira Pini, 2021; TJ-MG, APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800409-42.2021.8.14.0130

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: JOSIMAR SILVA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODROGO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSIMAR SILVA SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 150, todos do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto.

Narrou a denúncia, (id.25619771), “que no dia 02/06/2021, por volta das 06h, na Rua Maçaranduba, nº 282, bairro Boa Vista, nesta comarca de Ulianópolis, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de Jardiane dos Santos Oliveira, sua ex-companheira, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, bem como entrou, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, art. 147, “caput” e art. 150, “caput”, ambos do Código Penal, c/c art.7º, da Lei nº 11.340/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25619767-pág.4)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.25619767-pág.13)

Relatório Final do IPL. (id.25619767- pags.20-22)

A Denúncia foi recebida em (id.25619773);

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Citação do réu. (id.25619783)

Resposta à Acusação. (id.25619786)

Termo de Audiência. (id.25619803; 25619821; 25619829; 25619834)

Mídias de audiência. (id.25619816; 25619837-25619839;25619842-25619846)

Em Sentença prolatada em (id.25619840), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JOSIMAR SILVA SOUZA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, 147 e 150, todos do CPB, c/c art.7º, I, da Lei º 11.340/06.

Em razões recursais
(id.25619850) requereu: 1) Reconhecimento da prescrição retroativa em relação aos crimes de ameaça e violação de domicílio; 2) Absolvição por Insuficiência de provas, art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões
(id.25619854), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para decretar a extinção da punibilidade do apelante no tocante aos crimes de ameaça e violação de domicílio, bem como manter a sentença nos demais termos.

Nesta instância superior (
id.24158303), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido de ser declarada extinta a punibilidade do apelante no que tange aos crimes dos artigos 147 e 150 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, mantendo-se, no entanto, sua condenação em relação ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSIMAR SILVA SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 150, todos do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
06/07/2021 (id.) e
,

a sentença prolatada em
22/01/2025 (id.)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JOSIMAR SILVA SOUZA
fora condenado as penas concreta e definitiva respectiva de
3 (três) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 147 e
1 (um) mês de detenção
para o crime do
art.150
,

do
Código Penal
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento de denúncia em 06/07/2021 (id.25619772) e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
,
22/01/2025 (id.25619840
), transcorreram
3 anos, 6 meses e 16 dias
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JOSIMAR SILVA SOUZA
, em conformidade com
o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal
, pelos crimes tipificados nos
arts.147 e 150, do Código Penal
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

JOSIMAR SILVA SOUZA
foi denunciado como incurso nas penas do art.
129
,
§
13, art. 147 e art. 150, todos do
Código Penal
, porque, no dia
que no dia 02/06/2021, por volta das 06h, na Rua Maçaranduba, nº 282, bairro Boa Vista, nesta comarca de Ulianópolis, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de Jardiane dos Santos Oliveira, sua ex-companheira, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, bem como entrou, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Relatório Final do IPL e

Auto de Exame de Corpo de Delito
que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: "
Lesão contusa em região interna de lábio inferior
.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
JARDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.25619767-pág.6), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à integridade, no qual se trata de
Lesão contusa
.

Em depoimento prestado pela ofendida
JARDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
declarou, conforme trecho da sentença (id.25619840-pág.5):

“QUE já estava separada do réu há três anos. Informou que reside em Ulianópolis e trabalha para sustentar seus filhos. Relatou que o réu começou a ameaçá-la e tentou matá-la. Destacou que na época do ocorrido, sua irmã cuidava de seus filhos, pois a depoente trabalhava à noite. Em um determinado dia, ao retornar do trabalho por volta das 5h da manhã, sua irmã informou que o réu havia passado a noite rondando a casa e pediu para que ela não saísse. A depoente então foi deitar, já que o banheiro fica fora da casa. Por volta das 6h da manhã, acreditando que o réu não estava mais por perto, a depoente levantou para ir ao banheiro. Ao entrar, foi surpreendida, pois o réu estava escondido atrás da porta e disse que o acusado tentou matá-la com uma faca. A depoente conseguiu gritar por ajuda, momento em que sua irmã chegou para socorrê-la. A vítima explicou que o réu avançou em sua direção com a faca e, ao tentar gritar novamente, ele tampou sua boca, causando um ferimento. Nesse instante, o réu ameaçou-a, dizendo que, se gritar, ele a mataria e que ela iria se arrepender, mencionando ainda: “Tu e seus filhos”. Ademais, a depoente relatou que sua irmã pegou um pedaço de madeira, e juntas conseguiram derrubar a faca da mão do réu, que então fugiu do local. Após o ocorrido, a depoente foi à delegacia para registrar os fatos.”

A testemunha
THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
narrou, conforme termos da sentença. (id.25619840-pág.6)

“QUE o réu e a vítima viveram em união estável, mas já estavam separados há bastante tempo. Informou que, em junho de 2021, eles já não mantinham mais o relacionamento. Relatou que costumava cuidar dos filhos da vítima enquanto ela estava trabalhando. Segundo a depoente, na semana anterior ao ocorrido, o réu visitou a casa da vítima várias vezes, sempre sob efeito de álcool, mas no dia do incidente aparentava estar mais alterado do que nos dias anteriores. Esclareceu a depoente que a vítima trabalhou à noite e, ao chegar em casa pela manhã, encontrou o réu a aguardando com uma faca. Ele agrediu, levando-a para o banheiro, que fica do lado de fora da casa. Explicou que a vítima entrou pela porta da frente, passou pela sala e, ao chegar na cozinha, encontrou o réu, que a levou até o banheiro. Lá, o réu enforcou a vítima, tapou sua boca e feriu um corte no interior da boca da ofendida. Nesse momento, a depoente e o filho mais velho da vítima, de 12 anos, intervieram no banheiro e conseguiram tirar a vítima de lá, depois que o réu fugiu. A depoente destacou que, durante a semana anterior ao ocorrido, o réu fez constantes ameaças à vítima, incluindo ameaças de tirar a vida dela, da mãe e da filha que tiveram juntos. No momento da agressão, a vítima gritou por ajuda, não conseguiu tirar a faca do acusado. Informou a depoente que pegou um pedaço de madeira para ajudar a vítima, mas não chegou a agredir o réu; apenas empurrou-o, o que o assustou e o fez ir embora. Declarou a depoente que os quatro filhos da vítima presenciaram a violência. O mais velho tinha 12 anos, e os demais eram mais novos. A vítima realizou exame de corpo de delito e denunciou o caso à polícia. Contudo, no mesmo dia, à noite, o réu retornou à casa da vítima, e houve outro desentendimento, durante o qual ele quase agrediu novamente. Dessa vez, o réu estava com uma foice, e os vizinhos presenciaram o ocorrido. Outra denúncia foi feita, e a polícia levou o réu. Após o episódio, não tiveram mais notícia do réu, apenas que ele passou alguns dias presos e que o processo judicial foi iniciado. Desde então, não houve mais notícias do réu. Por fim, a depoente afirmou que o psicológico da vítima foi profundamente afetado após o ocorrido. Ela não conseguiu voltar a trabalhar, pois não confiava e tinha medo de sair de casa e de deixar os filhos sozinhos. No momento, a depoente não sabe informar se o réu ainda representa algum risco à vítima.

O réu
JOSIMAR SILVA SOUZA

não fora ouvido em juízo, uma vez que não compareceu, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando os detalhes dos fatos, sem contradição que
explicando que o réu avançou em sua direção com a faca e, ao tentar gritar

novamente, ele tampou sua boca, causando um ferimento nos lábios. Nesse instante, o réu ameaçou-a,
dizendo que, se ela gritasse, ele a mataria e que ela iria se arrepender, mencionando ainda: “Tu e seus filhos”
,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

JARDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial e as declarações prestadas pela informante Thalia do Santos Oliveira ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
JOSIMAR SILVA SOUZA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previstos no
art.147 e art. 150
, ambos do
Código Penal
imputado ao apelante

JOSIMAR SILVA SOUZA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º,
todos do
Código Penal
e
MANTENHO A CONDENAÇÃO
pelo crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025